Tribunal: TJDFT
Processo: 0731250-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0731250-29.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA CLEZIA QUEIROZ PESSOA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA NILZETE DE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS EM ATO NORMATIVO DO SUS. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.657.156/RJ), fixou o entendimento de que para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. O ônus probatório, de que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o combate da moléstia, compete a parte que os requer. 3. A despeito de haver laudo médico confirmando a necessidade do medicamento, o mesmo documento confirma a existência de fármaco com atividade terapêutica similar fornecido pelo SUS. 4. Ausente comprovação de que os tratamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes no tratamento das doenças da apelante, a improcedência recursal é medida que se impõe. 5. Recurso não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência ao artigo 196 da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus ao fármaco imprescindível à sua saúde e que foi prescrito por médico especialista para o seu tratamento. Defende que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, devendo o Estado garantir e criar as condições materiais que possibilitem o efetivo acesso ao atendimento médico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 196 da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027